Tribunal: TJPA
Processo: 0006722-49.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006722-49.2020.8.14.0401

APELANTE: JONATHAN ALBERT CARDOSO COELHO, LUCIANO COUTO DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO CONSUMADO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO CONSUMADO. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. INVERSÃO DA POSSE DA
RES
SUBTRAÍDA QUE FICOU EM PODER DO APELANTES, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA
RES
. APELANTES QUE JÁ HAVIAM CORTADO OS FIOS TELEFÔNICOS DA REDE DA EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE – OI. DOSIMETRIA. REVISÃO E REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo/furto consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio do seu dono, mesmo que temporariamente. Observa-se claramente que os apelantes chegaram a cortar os cabos telefônicos da rede da empresa OI, conforme o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão dos réus, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, não cabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado, vez que houve a inversão da posse da
res
subtraída, restando caracterizado que os réus já tinham a posse de certa quantidade de fios, os quais ficaram em poder dos apelantes, ainda que por curto espaço de tempo, até ser efetivada suas prisões, ressaltando que, o bem subtraído foi recuperado e devolvido à ofendida (sociedade/ empresa de telefonia).

2. Não há como prosperar o pleito de redução da pena de multa, haja vista já ter sido fixada no mínimo legal (10 dias-multa) e se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Luciano Couto de Souza
(nascido em
02/04/1990
) e
Jonathan Albert Cardoso Coelho
(nascido em
19/07/1994
) interpuseram
Recurso de Apelação Criminal
, inconformados com a sentença prolatada em
18/09/2023
, doc. ID 18000149, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que os
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, para cada um, no valor correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a serem cumpridas em
regime inicial aberto
, pela prática da conduta delitiva tipificada no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB (
furto qualificado consumado mediante concurso de duas ou mais pessoas
).

Narra a
peça acusatória
(doc. ID 18000000) que, no dia
31/03/2020
, por volta de 03h30min., na
Avenida Alcindo Cacela
, esquina com a
Passagem Bugarim
, bairro da Cremação, os denunciados
Luciano Couto de Souza
e
Jonathan Albert Cardoso Coelho
incorreram na prática do
crime de furto qualificado pelo concurso de agentes
, tendo como vítima a
empresa TELEMAR NORTE LESTE – OI
.

No dia e hora supracitados, o condutor
Bruno Ferreira Mazze
encontrava-se realizando
ronda ostensiva
na cidade de Belém/PA, na companhia dos policiais militares
Fernando Francisco da Costa
e
Marcos Roberto Figueiredo Barbosa
, quando recebeu
informações via CIOP
acerca da ocorrência do
crime de furto de cabos telefônicos da Operadora OI
, na Avenida Alcindo Cacela.

De posse das informações repassadas, os agentes da lei dirigiram-se ao local, ocasião em que constataram a veracidade da denúncia, logrando êxito em capturar os denunciados
Jonathan Albert Cardoso Coelho
,
Luciano Couto de Souza
e
Leonny Ferreira Duarte
, que
estavam na posse de aproximadamente 43 (quarenta e três) metros de cabos telefônicos
, bem como de um
alicate
, utilizado na perpetração do delito. Posteriormente, os policiais militares conduziram os denunciados à Seccional Urbana da Cremação, para a realização dos procedimentos cabíveis.

Perante a autoridade policial,
os denunciados confessaram a autoria delitiva
, narrando de forma pormenorizada como perpetraram o delito de furto.

Em
razões recursais
(doc. ID 18000167), a defesa dos apelantes requer a
reforma da sentença
com a
desclassificação do crime de furto qualificado consumado para furto tentado
, com a
aplicação da minorante da tentativa (art. 14, inciso II, do CPB) na fração de 1/2 (metade)
, vez que
o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes
, não tendo eles adquirido a posse da
res furtiva
(
conduta incompleta
).

Pugna também pela
revisão e redução da pena de multa
, com fundamento no
princípio da individualização da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 18000170), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate os argumentos da defesa, clamando que seja
negado provimento
ao recurso interposto, com a
manutenção da decisão recorrida em sua integralidade
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto (parecer, doc. ID 18486817).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de furto consumado para furto tentado. Improcedência.

Em primeiro lugar, cumpre salientar que,
o denunciado Leonny Ferreira Duarte faleceu
, conforme
Laudo nº 2021.01.000790-TAN/ Declaração de Óbito nº 294628550
(doc. ID 18000008), tendo sido
declarada extinta a sua punibilidade
(sentença datada de
29/11/2021
, doc. ID 18000012).

Os réus
Luciano Couto de Souza
e
Jonathan Albert Cardoso Coelho
pleiteiam que o crime de furto qualificado consumado pelos quais foram condenados, seja
des
classificado para a forma tentada
, limitando-se a afirmar que
a conduta não foi completa
, não tendo eles adquirido a posse da
res furtiva
(cabos telefônicos da Operadora OI), porque foram flagrados pela Polícia, assim,
a minorante da tentativa deve ser aplicada no patamar de 1/2 (metade)
.

No tocante à pretendida
desclassificação para o crime de furto na sua modalidade tentada
, tal tese mostra-se absolutamente insubsistente e carente de qualquer amparo fático-jurídico.

Conforme se extrai dos autos, os
agentes de segurança (policiais)
, ouvidos perante as autoridades policial e judicial, afirmaram que
os fios telefônicos já tinham sido cortados da rede, quando eles anunciaram a prisão em flagrante dos apelantes
, tendo sido apreendido aproximadamente
43 (quarenta e três) metros de fios de cabo telefônico
, na posse dos acusados.

Não bastasse isso,
os próprios apelantes confessaram a prática do crime de furto
, tendo a magistrada, inclusive,
reconhecido a circunstância atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), para ambos os acusados, na segunda fase da dosimetria da pena. Vale pontuar que, o
quantum
da pena só não foi modificada,
pois a pena-base já havia sido aplicada no mínimo legal
, em consonância com a
Súmula nº 231 do STJ
.

Dessa forma,
a aplicação da causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, inciso II, do CPB) não merece acolhida
, na medida em que restou comprovado que
os apelantes chegaram a cortar os fios telefônicos da rede da Empresa OI, momento em que passaram a ter a posse da

res furtiva
.

A testemunha
Bruno Ferreira Mazze
,
policial militar
, relatou em
juízo
(doc. ID 18000123) que no dia do fato estava em ronda com sua guarnição, quando foram acionados via CIOP, com a informação de que estava ocorrendo furto de fio de telefone no local do fato. Que se deslocaram ao local do crime e lá encontraram os réus, os quais estavam com alicates e parte dos fios cortados no chão. Lembra que os réus afirmaram, no momento do flagrante, que iriam derreter os fios para posterior venda, pois estavam precisando de dinheiro. Que reconheceu os réus em juízo. Que os cabos estavam no chã, próximos aos réus e a vítima disse ter encontrado mais cabos às proximidades.

A testemunha
Fernando Francisco da Costa
,
policial militar
, disse em
juízo
(doc. ID 18000123) que estava em ronda quando soube de uma ocorrência de furto de fio de telefone. Que se dirigiram ao local e lá confirmaram a situação. Que o fio já estava no chão e os acusados estavam com um alicate.

A testemunha
Marcos Roberto Figueiredo Barbosa
,
policial militar
, disse em
juízo
(doc. ID 18000123) que foi acionado via CIOP sobre uma ocorrência de furto de fiação. Que no local se deparou com os acusados com um alicate e fios no chão. Que a fiação era do poste.

Em seu interrogatório,
o acusado Jonathan Albert Cardoso Coelho confessou a autoria do crime
. Em seu interrogatório,
o acusado Luciano Couto de Souza confessou a autoria do crime
.

Dos depoimentos alhures transcritos, não se pode dizer que houve, tão somente, tentativa de furto, pois, nos termos do posicionamento jurisprudencial firmado por nossas Cortes Suprema e Superior, tem-se que o crime de furto consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel, mesmo que ela não seja mansa e pacífica, e a vítima possa vir a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiros.

Portanto, observa-se claramente que,
os apelantes chegaram a cortar os cabos telefônicos
, cumprindo todas as fases do
iter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado,
não cabendo, assim, o reconhecimento de crime tentado
, vez que
houve a inversão da posse da
res
subtraída
, a qual ficou em poder dos apelantes,
ainda que por curto espaço de tempo
, até ser efetivada suas prisões.

Como cediço,
o crime de furto, assim como o de roubo, consuma-se com o mero apossamento da
res

por parte do agente
, ou seja,
quando a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono
, mesmo que temporariamente, logo,
a posse tranquila da coisa não se mostra indispensável para a consumação do delito
. O fato de não terem fugido e serem flagrados pela Polícia não descaracteriza a inversão da posse do objeto furtado e a consumação do crime.

E,
se os acusados já tinham a posse de certa quantidade de fios, mesmo que tenham sido flagrados quando cortavam outra quantidade da fiação, eles obviamente já consumaram o furto
, pois é indiscutível que fez cessar o poder de fato da vítima (sociedade/empresa de telefonia) sobre a coisa, tendo-a para si, a reforçar a superação de todas as etapas do processo executório.

Com efeito, a investida contra a forma consumada do delito de roubo/furto não apresentou base jurídica suficiente à reforma do proferido ato decisório, notadamente pelos mais recentes posicionamentos, tanto de Tribunais Estaduais quanto do STJ, acerca do tema, nos quais se tem entendido que
a inversão da posse do bem subtraído há de ser tida como elemento essencial para o reconhecimento do roubo/furto consumado
. Interpretação compatível com a teoria da
“apprehensio”
ou
“amotio”
.

Em harmonia, elucida-se a
Súmula nº 582 do STJ
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Ao julgar
caso idêntico (furto de fio telefônico)
, o Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO I, DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO TENTADO. INADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DE POSSE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...).
2. O crime de furto, assim como o de roubo, consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento em que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, em nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem. Na hipótese vertente, restou caracterizado que o réu já tinha a posse de certa quantidade de fios, ainda que por breve espaço de tempo, mesmo que tenha sido flagrado quando cortava outra quantidade da fiação, sendo indiscutível que fez cessar o poder de fato da vítima (sociedade/empresa de telefonia) sobre a coisa.
3. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA – APcrim nº 0012627-69.2019.8.14.0401 – Relator(a): Vânia Lúcia Carvalho da Silveira – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/06/2022).

Na mesma esteira:

Apelação. Furto qualificado. Recurso defensivo. 1. Condenação adequada. Materialidade comprovada. Declarações firmes apresentadas pela vítima. Autoria certa. Depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. Confissão integral dos acusados. 2. Pleito objetivando o reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Subtração de 18 kg de fios de cobre. Apuração de danos à propriedade do ofendido. Elementos que indicam não ser socialmente recomendável a aplicação do princípio da insignificância. 3. Qualificadora relativa ao concurso de agentes corretamente reconhecida. Arrombamento afastado. Laudo pericial que não constatou danos na porta do estabelecimento. Rompimento da fiação. Bem que consistia no próprio objeto material do furto e não obstáculo à subtração da coisa. Doutrina. Precedentes do STJ. Repouso noturno comprovado. Tentativa não configurada. Prescindibilidade da posse mansa e pacífica. 4. Dosimetria. Pena-base readequada para o mínimo legal. Confissão espontânea reconhecida com incidência da Súmula 231/STJ. Aumento em 1/3 por força do repouso noturno. Privilégio reconhecido com redução da reprimenda em metade. 5. Regime aberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. 6. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1500545-74.2021.8.26.0320; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Limeira - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/05/2022; Data de Registro: 07/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE FIOS DE COBRE – REDUÇÃO DA PENA, RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA, FIOS DE COBRE – CONFISSÃO EM JUÍZO CORROBORADA PELO RESTANTE DAS PROVAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – CONFISSÃO INÓCUA QUE FOI COMPENSADA COM A REINCIDÊNCIA – SEM RECLAMO MINISTERIAL, NADA PODE SER FEITO – OS MAUS ANTECEDENTES E A REINCIDÊNCIA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1504280-37.2020.8.26.0228; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 31ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/02/2021; Data de Registro: 23/02/2021).

Portanto,
ineficaz a discussão acerca da consumação do crime
, sendo
inviável a aplicação da tentativa
. É totalmente equivocada a tese da aplicação do art. 14, inciso II, do CPB, à vista que ficou comprovado que
os apelantes tiveram a posse do objeto subtraído
.

2. Da revisão e redução da pena de multa.

Pleiteia a defesa, por fim,
a redução da pena de multa
, visto que os apelantes não possuem condições financeiras para arcar com o valor arbitrado no édito condenatório.

Não há como prosperar tal pleito, visto que
a pena de multa – no presente caso, inclusive, fixada em seu patamar mínimo legal – é sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação
.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. SÚMULA N.º 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA NO TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O alegado estado de miserabilidade do Réu, utilizado como argumento para viabilizar a isenção de qualquer consectário legal, deve ser aferido pelo Juízo das Execuções Penais. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Omissis. 5. Omissis.
6. A situação econômica do Réu não possui influência na fixação do número de dias-multa, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual já se encontra fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.
7. Agravo regimental parcialmente provido para, reconhecendo a ausência de materialidade delitiva, absolver o Agravante pelo delito de tráfico de drogas. (STJ - AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020).

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2024